Tribunal: TJDFT
Processo: 0701551-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0701551-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LIDIANE RIBEIRO GAMA, PAULO MARCIO DEL IZOLA ARANTES REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DEVEDOR: FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA DECISÃO Cancele-se a distribuição do presente precatório, por não estar devidamente instruído. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios